Tribunal: TJBA
Processo: 0000012-30.2001.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000012-30.2001.8.05.0045 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSUÉ SOARES MONTEIRO e outros (3) Advogado(s): JAELTON DA SILVA BAHIA, DANIEL TAMANDARE COSTA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. HINO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO (ART. 22, § 4º, DA LEI 8.666/1993). CESSÃO LEGAL DOS DIREITOS PATRIMONIAIS EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 111 DA LEI 8.666/1993 (CORRELATO AO ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 93 DA LEI 14.133/2021). USO DO HINO EM EVENTOS OFICIAIS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUBSTITUTIVA DE “PRÊMIO”. AUSÊNCIA DE PROVA DO EDITAL E DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO 20.910/1932. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO. 1. O concurso, como modalidade licitatória, pressupõe instituição de prêmios ou remuneração e, para pagamento/uso do projeto, exige a cessão dos direitos patrimoniais à Administração. Inteligência do art. 22, § 4º, e art. 111, Lei 8.666/1993 (correspondentes ao art. 30, parágrafo único, e art. 93, da Lei 14.133/2021). 2. A utilização do hino oficial pelo Município configura exercício regular de direito, não havendo execução ilícita nem cabimento de cobrança por cada execução pública, diante da cessão patrimonial decorrente do concurso. 3. Ausentes provas do conteúdo do edital quanto ao valor do prêmio e do alegado inadimplemento, inviável a condenação. Ônus da prova não atendido pelos autores. 4. Ajuizamento em 2001 para fato originado em 1994. Incidência do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Pretensão atingida pela prescrição. 5. Honorários majorados em grau recursal (art. 85, § 11, CPC), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000012-30.2001.8.05.0045, em que figuram como apelante JOSUÉ SOARES MONTEIRO e outros (3) e como apelado o MUNICIPIO DE CANDIDO SALES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.